Tribunal: TJMT
Processo: 1022574-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022574-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BENEDITO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 022.294.041-72 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1022574-51.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Benedito Francisco Goncalves

Processo origem: 1042519-32.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Benedito Francisco Goncalves
(Proc. no 1042519-32.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil e determinou a intimação do banco para realizar o pagamento do saldo remanescente, caso haja comprovação.

Defende a admissibilidade e a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e afirma que estão presentes os requisitos, ao argumento de que o juízo está devidamente garantido por meio de depósito judicial (R$ 39.543,95) e seguro garantia (R$ 91.299,11).

Afirma que o cálculo do perito não considerou os termos exatos da sentença, porquanto deixou de aplicar a correta taxa de juros.

Alega que há excesso de execução e defende que somente deve ser alterada a taxa de juros para a definida em sentença, de 1,51% a.m., sem retirar IOF, taxas e tarifas diversas, com a aplicação de correção e juros apenas ao final do cálculo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco no valor de R$ 39.543,95 ou, subsidiariamente, requer a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial, para elaboração de novo cálculo.

Liminar
indeferida (Id. 150658683).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 154219155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1022574-51.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Benedito Francisco Goncalves

Processo origem: 1042519-32.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Benedito Francisco Goncalves
(Proc. no 1042519-32.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil e determinou a intimação do banco para realizar o pagamento do saldo remanescente, caso haja comprovação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos periciais, bem assim saber se é caso de reconhecer o excesso de execução.

A sentença de procedência parcial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais foi mantida em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ocorreu o trânsito em julgado em 06.05.2022 (Certidão - Id. 84335945 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 20.05.2022, no valor de R$ 132.826,58 (Id. 85428060).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 39.543,95), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 91.299,11 e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 87530178).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido ao autor é de R$ 53.353,61 e, abatido o depósito já realizado pelo executado, o saldo remanescente é de R$ 13.809,66 (Id. 93442404).

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que a taxa de juros e a correção monetária deveriam ser aplicadas apenas uma vez ao final e o laudo teria aplicado a cada parcela (Id. 94408812).

A parte exequente, por sua vez, manifestou-se pela exclusão da correção monetária em favor da instituição financeira, porquanto a sentença apenas determinou a alteração da taxa de juros para 1,51% ao mês, mas não determinou a aplicação de correção monetária (Id. 95015415).

Na sequência, o perito judicial apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados por ambas as partes (Id. 95388724):

“(...)
Manifestação pericial
:

Argumenta o Requerido que a forma de cálculo dos juros e da correção monetária está errada e deve ser feita somente no final. No entanto, o trecho da decisão judicial destacado acima, aponta que
os juros é devido a taxa mensal de 1,51% ao mês, capitalizado mensalmente
, com relação aos parâmetros utilizados no cálculo pericial, considerou-se a r. sentença abaixo:

- determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato de Cartão de Crédito, seja aplicada a taxa de juros de 1,51% ao mês, capitalizados mensalmente, a parte da origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito;

- havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido. (...)

Portanto, não procede as alegações elencadas pelo Requerido que solicita que as correções e juros sejam apenas no final.
(...)

Manifestação pericial
:

Argumenta o Autor que este perito aplicou correção monetária sobre o valor do saldo devedor, quando o correto seria sobre valores pagos à maior, equivocou-se o Autor nesse ponto, pelo fato de que nos meses em que o saldo era devedor (sinal negativo), como indicado na imagem acima não há cobrança de correção monetária as linhas estão zeradas no campo indicado.
Este Perito informa que somente incidiu sobre o saldo credor, em outras palavras sobre os valores comprovadamente pagos à maior, nos termos fixados na decisão judicial
que assim definiu “havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido.”. Portanto, não há incidência de correção a favor do Requerido, apenas sobre a restituição do pagamento indevido. (...)”.

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e ratificou o valor devido ao autor, de R$ 53.353,61, de que deve ser abatido o valor depositado nos autos, que consiste na decisão ora agravada (Id. 96397968).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023